Tribunal: CARF
Processo: 13830.720091/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das hipóteses legais previstas.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos do art. I4 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de juros de mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720091/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
JOAO APARECIDO MATIELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das hipóteses
legais previstas.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. I4 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720091/2010-52
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-27.102
- 1o Turma da DRJ/CGE, fls. 276 a 286.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de f. 01-06, através do qual se exige o crédito tributário RS
1.169.176,58, assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Campo do Meio -
área em litígio, com área total de 2.061,8 ha.. Número de Inscrição - NIRF 3.614.451-7,
localizado no município de Campos Novos Paulista-SP.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte apresentou laudo
pericial extraído de processo judicial, o qual foi rejeitado como prova eficaz do valor da
terra nua do imóvel por não conter avaliação do imóvel e não atender às exigências
previstas, para este tipo de avaliação, nas normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. Por conseguinte, o VTN declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 01/10/2010,
conforme consta da f 252-253.
Impugnação
Em 27/10/2010 o interessado apresentou impugnação, f. 124-148, e, após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Preliminar
Alega que não é sujeito passivo do lançamento, considerando que:
a) não detém a posse do imóvel, sendo que a área enconrra-sc em litígio e ainda não há
sentença demarcando qual a parcela de terra pertence ao impugnante. Acrescenta que
existe posseiro na área, o qual explora o imóvel e recolhe o ITR. Conforme comprovado
nos autos da ação de demarcação judicial interposta no ano de 1926, documentos em
anexo, ainda pendente de sentença, a fazenda Campo do Meio, quando da transcrição
das áreas adjacentes, incidiu em sobreposição de áreas. A antiga fazenda Santa Lúcia,
oriunda da divisão da Fazenda Paiol e atuais fazendas São Luiz e Cristal, invadiu a área
da Fazenda Campo do Meio, onde está a área do impugnante, a qual está na posse de
terceiros (Companhia Sul Riograndense de Imóveis), que a explora e recolhe o ITR
vinculado ao NIRF n° 3.614.451-7. Esclarece que, até final decisão judicial, não é
possível saber qual parte da área pertence ao contribuinte.
b) não possui a propriedade do imóvel, assim como também não a possuem os demais
condôminos, conforme atestam a certidão do imóvel, expedida pelo cartório de registro
de imóveis, às f. 16-17 e as certidões negativas de imóveis expedidas em seu nome e
dos demais condôminos, f. 45.47. Esclarece que, conforme consta da matrícula do
imóvel, o proprietário é João Giacomo Matielo, falecido em 19/05/2005, f. 49, o que foi
reconhecida pela Receita Federal, conforme decisão de retificação de ofício da
titularidade do imóvel no CAFIR, datada de 14/04/2009, às f. 156-157.
Suscita a invalidade do lançamento por;
a) cerceamento de defesa em razão da desconsideração, pelo fisco, do laudo pericial
apresentado pelo impugnante e diante da ausência de publicidade da tabela Sipt.
b) desrespeito à coisa julgada pelo fato de o fisco proceder à avaliação da terra nua
sobre área pendente de demarcação em processo judicial.
c) não ter ficado configuradas as hipóteses autorizadoras do uso da técnica do
arbitramento para apuração do VTN (subavaliação, prestação de informação inexatas,
incorretas ou fraudulentas).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

d) desvio de poder configurado pela exigência de prova impossível (laudo técnico).
Suscita a inconstitucionalidade da multa e dos juros por afronta aos princípios da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Mérito
Alega que, como o imóvel não está devidamente demarcado, ou seja, não tem área
definida, o que se busca regularizar na citada ação judicial de demarcação, não lhe é
possível elaborar laudo técnico de avaliação, conforme exigido pelo fisco. Além disso,
como o imóvel está na posse de terceiros, o impugnante não tem acesso físico ao imóvel
para providenciar o laudo.
Entende que deve ser adotado como VTN o valor atribuído na ação judicial e deve ser
acatado o laudo pericial, existindo jurisprudência administrativa do CARF dispensando
o laudo técnico quando for possível a prova do VTN por outros meios, que, no caso, é o
laudo pericial.
Insurge-se contra os juros e a multa de oficio aplicados. Entende que não ficou
configurada a hipótese autorizadora de incidência da multa de ofício de 75%
(subavaliação, prestação de informação inexatas, incorretas ou fraudulentas). Também
não ficou comprovada a falsidade da declaração que autorizaria a incidência de juros de
mora. Ademais, incabível a aplicação de juros de mora e de multa enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário lançado.
Pedido
Pede que, com base no princípio da autotutela, seja declarada a nulidade do lançamento,
ou, alternativamente, que seja cancelado o crédito tributário lançado. Protesta pela
produção de todos os meios de prova cm direito admitidos, em especial, a documental.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 3.614.451-7 - Fazenda Campo do Meio - área em litígio SUJEIÇÃO
PASSIVA. POSSE. DECLARAÇÃO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o possuidor a qualquer título.
Assume a condição de contribuinte a pessoa que apresenta a Declaração do
ITR como tal, cabendo a ela a prova em contrário.
A ocupação do imóvel por terceiros deve ser comprovada.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n.° 70.235/1972.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DF MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
Ê vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, foi apresentado recurso voluntário às fls. 276 a 286, refutando
os termos do lançamento e do acórdão recorrido.
Em 20 de dezembro de 2019, o contribuinte solicitou juntada ao processo da ação
judicial em tramitação, com as seguintes considerações:
O Requerente, sujeito passivo nos processos administrativos indicados em epígrafe,
ajuizou ação judicial questionando os créditos tributários de ITR tematizados naqueles
processos administrativos.
A ação judicial foi distribuída para a 4a Vara Federal da Circunscrição de Curitiba,
Seção Judiciária do Estado do Paraná, e foi autuada sob o n° 5043280-
06.2018.4.04.7000/PR.
Nesta ação judicial o Requerente postulou a concessão de ordem em caráter liminar para
suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários objeto dos 5 (cinco) processo
administrativo fiscais relacionados acima.
( ... )
A União Federal foi devidamente notificada da referida decisão judicial, através da D.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 17/10/2018.
A mencionada decisão judicial permanece absolutamente vigente, como faz prova pela
Certidão Narratória de inteiro teor em anexo.
É certo que a D. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deveria ter informado a
Receita Federal do Brasil (ambos órgãos da União Federal Ré na citada ação judicial n°
5043280-06.2018.4.04.7000/PR) da ordem judicial para suspender a exigibilidade e,
consequentemente, o trâmite de todos os processos administrativos fiscais relacionados
em epígrafe.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Se, contudo, não houve a comunicação necessária entre os dois órgãos da União
Federal, serve a presente para levar ao conhecimento da Receita Federal do Brasil o teor
da ordem judicial tematizada.
Requer, por conseguinte, a suspensão dos processos administrativos indigitados, como
determinado judicialmente.
Vale lembrar que a referida tutela judicial emergencial foi concedida nos
seguintes termos:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
n°
13830.720103/2008-24,
n°
13830.720106/2008-
68,
n°
13830.720169/2007-33, n° 13830.720090/2010-16 e n° 13830.720091/2010-52, diante
dos elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má-fé ou simulação, todavia,
nào sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
O contribuinte apresentou a certidão emitida pela Justiça Federal no Paraná, fls.
404 a 417, emitida em 18 de dezembro de 2019, demonstrando que o processo ainda se encontra
em tramitação.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
O contribuinte, na expectativa de ter a decisão de primeira instância modificada,
em seu recurso, lança mão dos mesmos argumentos e elementos apresentados por ocasião da
impugnação do lançamento, não inovando em pró de sua defesa com subsídios suficientes para
que seja afastada a autuação inicial, por conta disso, replicaremos alguns trechos de seu recurso e
rebateremos dentro dos dispositivos legais vigentes.
Analisando os autos do processo, constata-se que o contribuinte ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de tributo, que ocorre na Justiça Federal, seção Judiciária do
Paraná, na 4a Vara Federal de Curitiba, sob o PROCEDIMENTO COMUM No
504328006.2018.4.04.7000/PR, onde é questionada a propriedade e/ou posse do referido imóvel,
sendo que a referida decisão manda suspender os efeitos dos lançamentos objetos deste processo
fiscal, nos seguintes termos:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para defirir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
no
13830.720103/200824,
no
13830.720106/200868,
no
13830.720169/200733, no 13830.720090/201016 e no 13830.720091/201052, diante dos
elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação, todavia,
não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Vale lembrar que o objeto da ação judicial tem importância sobre o objeto do
presente processo, apenas no que diz respeito à PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE, pois trata
da legitimidade do sujeito passivo. A questão da concomitância entre ação judicial e processo
administrativo, versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada através da súmula
CARF no 1, onde segundo a mesma, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Por conta disso, não há de se conhecer da parte do recurso relacionada à
legitimidade do sujeito passivo, em razão de concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial, com a respectiva suspensão dos efeitos tributários do processo até a
conclusão do processo judicial.
Diante do exposto, cabe a esta Turma de julgamento manifestar-se sobre a
PREMIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO e também sobre os
demais temas do MÉRITO.
PRELIMINARES
1 – NULIDADE. ILEGITIMIDADE DO SUJEITO PASSIVO
Conforme mencionado anteriormente, em virtude da ação judicial relacionada a
este tema, não conheceremos desta parte do recurso voluntário impetrado pelo recorrente.
2 – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Continuando em seu recurso, o contribuinte menciona que a motivação é um
principio de extrema importância para o controle da legalidade dos atos praticados pela
administração pública. é uma verdadeira garantia aos administrados tanto que alcança o patamar
de principio constitucional. Os princípios constitucionais são fundamentais para o adequado
funcionamento do ordenamento jurídico.
E quando a motivação é inválida, ausente ou insuficiente acaba por deixar o ato
administrativo viciado e consequentemente nulo.
Entretanto, carece de motivo a exigência fiscal calcada na NBR 14.653 da ABNT
e na Portaria n° 447 da SRF, pois ambas não são leis, não tem força de lei e não vinculam o
contribuinte no seu cumprimento.
Do exposto extrai-se que não havendo Lei que exija Laudo de avaliação calcado
em instrução da NBR 14.653 da ABNT, então, não pode o fisco basear a autuação nessa
premissa, pois falta o elemento motivo do ato e a devida legalidade do mesmo.
Finalmente, como ficou amplamente demonstrado. o ato administrativo está
repleto de vicio insanável, pois não atende o principio constitucional da motivação, o
enquadramento legal não é correspondente à realidade dos fatos, tomando nulo o lançamento de
oficio impugnado e o acórdão 04-27.102, ora combatido.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Mais uma vez, constata-se que o contribuinte no lugar de apresentar elementos
contundentes no sentido de afastar a suposta ilegalidade da autuação, limita-se a discutir a
legalidade da atuação da autoridade tributária. Dizer que na avaliação do imóvel na forma
solicitada não é exigência legal, pode ser rebatido ao analisar a legislação específica em vigor,
mais especificamente a lei no 9.393/96.
O órgão de primeira instância negou provimento ao tema justamente pelo fato do
contribuinte não ter apresentado o citado laudo de avaliação nos termos da legislação de
regência.
Ocorre que, em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua, o contribuinte não
tratou especificamente do tema em seu recurso voluntário, o qual restou apenas citado na sua
introdução, em que se reeditou a ementa da decisão recorrida, com uma afirmação genérica de
que a RFB não teria provado a incorreção das informações declaradas. Assim, ainda que pudesse
ser considerada matéria incontroversa, passamos à análise da legislação e da situação fática
relacionada.
Sobre a matéria, prevê a legislação:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. Grifou-se.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Vale lembrar que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentam valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Portanto, além de não ser o caso de aplicação do princípio da auto tutela, pois não
houve nulidade na autuação e decisão recorrida que justificasse essa ação da administração, não
tem porque se arrazoar o contribuinte nesta preliminar arguida, haja vista o fato de que o mesmo
não apresentou nenhum novo elemento ou argumento contundente que viesse a socorrê-lo no
sentido de se considerar maculada a autuação com base na ausência de motivação.
DO DIREITO
DA IMPROCEDÊNCIA DO ACÓRDÃO
Segundo o recorrente, o acórdão em análise deve ser julgado improcedente.
primeiramente pelas nulidades já apontadas, da bitributação, do erro da identificação do sujeito
passivo e da ausência de motivação.
Argumenta que atualmente existem terceiros ocupando o imóvel, mais
precisamente a Companhia Sul Riograndense, sendo que estes declaram e exploram
economicamente o bem, agindo como se fossem os verdadeiros donos.
Em seguida colaciona várias decisões administrativas que corroborariam com seu
entendimento, no entanto, para afastar esses argumentos, afirma-se que as decisões
administrativas não tem eficácia normativa, conforme o inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, por falta de lei que lhes atribua tal eficácia, e, decisões judiciais somente se
aplicam aos casos em que foram proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência pelos
tribunais superiores e sua aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto
2.346/97. No que diz respeito ao entendimento doutrinário apresentado, vale lembrar que, apesar
dos doutos ensinamentos trazidos à discussão deste processo, os mesmos não fazem parte da
legislação tributária, não sendo, portanto, de observação obrigatória.
Segundo o contribuinte no caso em análise, há a comprovação de que existem
terceiros que ocupam o imóvel e inclusive exploram economicamente. E também que os
posseiros recolhem o ITR. Caso o lançamento de ofício seja mantido em desfavor do recorrente,
caracterizará a bitributação.
Apesar de todas as argumentações, não foi colacionado aos autos elementos
comprovando o afirmado.
Continuando com sua explanação, o contribuinte menciona que “no mais, não
ficou demonstrada a impossibilidade de o impugnante providenciar a medição da área. Ao
contrário, essa medição foi providenciada pelo perito judicial, segundo consta do laudo de fls.
60, que concluiu que a área pertencente aos interessados é de 852,36 alqueires. Conforme
fundamentado em outros capítulos desse voto, a parcela da área em questão ocupada por
terceiros também não restou comprovada, apesar de o laudo judicial fazer referência aos anexos
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

8, 9 e 10 - não juntado aos autos – nos quais, supostamente, estaria discriminada a área
remanescente do impugnante. Na falta de prova não é possível modificar a área total declarada e
comprovada pelo laudo pericial".
Além do laudo não ser considerado por esta relatoria, o contribuinte também não
apresentou elementos necessários e suficientes para comprovar o solicitado.
Ao final, argumentando que considerando à incidência litigiosa sobre a
demarcação da área; considerando a impossibilidade de fornecer Laudo Técnico, eis que não tem
acesso físico ao imóvel; considerando a existência de posseiros que exploram economicamente o
bem; considerando que o impugnante não é o legítimo sujeito passivo da relação tributária;
considerando que o imóvel não mais está registrado junto a Receita Federal em nome de João
Aparecido Matielo e demais condôminos; considerando a ocorrência da bitributação caso o
lançamento seja mantido e considerando o cerceamento de defesa, então, resta evidente a
nulidade do Lançamento de Ofício e consequentemente do Acórdão n° 04-27.102.
O contribuinte, depois de suscitar os motivos pelos quais acredita que não deve
prosperar o acórdão atacado, REQUER,
Seja o Recurso Voluntário conhecido e provido;
Este recurso não será conhecido na parte relacionada à legitimidade do sujeito
passivo. Na parte conhecida não será provido pelos motivos anteriormente relatados.
B) Seja o Acórdão 04-27.102 declarado nulo ante a ilegitimidade do sujeito
passivo; ante o cerceamento de Defesa e, ainda, ante a ausência de motivação;
No que se refere à ilegitimidade do sujeito passivo, conforme já mencionado, não
será conhecido nesta parte. Quanto à ausência de motivação, não deverá ser anulado pelos
motivos explicitados acima.
C) A improcedência do Lançamento de Ofício e do Acórdão 04-27.102 – 1a
Turma da DRJ/CGE ante as informações contidas no Laudo Pericial e demais documentos
fornecidos que comprovam o declarado pelo contribuinte e em especial por:
- O imóvel encontrar-se na posse de terceiros,
- Os detentores da posse do imóvel terem apresentado a declaração de ITR e
recolhido respectivo imposto.
Quanto a esta solicitação, entende-se que o laudo apresentado não atende aos
requisitos da legislação vigente e não foram apresentados elementos suficientes capazes de
caracterizarem a detenção e o pagamento dos tributos por parte dos detentores.
D) A suspensão e inexigibilidade do crédito tributário até o final do julgamento;
Segundo o CTN, no seu artigo 151, as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, sendo portanto, desnecessário se ater a este detalhe enquanto não transitar em julgado
administrativamente e judicial as causas pertinentes a este processo.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

Portanto, nesta solicitação, entendo assistir razão ao contribuinte, haja vista o fato
de que a decisão judicial garante em medida liminar o seu direito à suspensão da exigência
tributária, conforme os trechos da referida decisão a seguir apresentados:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
no
13830.720103/200824,
no
13830.720106/200868,
no
13830.720169/200733, no 13830.720090/201016 e no 13830.720091/201052, diante dos
elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação, todavia,
não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
E) Seja acatado o Laudo do Processo n° 415.01.1965.0000001-0, como meio
probante das alegações;
De acordo com as considerações apresentadas ao longo deste acórdão, o Laudo de
Avaliação tem que atender aos requisitos das leis reguladoras desta matéria, o que não o fez o
laudo apresentado.
F) Seja acatado o Valor da Terra Nua - VTN declarado em virtude do valor
proposto na ação Judicial, que incide sobre imóveis que já recolhem o ITR;
Conforme amplamente debatido no decorrer deste acórdão, o valor da terra nua foi
acatado de acordo com a Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, onde menciona que o VTN
refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e
será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. Assim, após a efetiva
intimação ao contribuinte para comprovar o VTN declarado, sem sucesso, correto é o
procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema criado pela Portaria SRF 447/2002
(SIPT), instrumento expressamente previsto no art. 14 da Lei 9.393/96, cujos valores decorrem
de informações prestadas pelas Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de
valores de terra nua declarados por contribuintes da mesma região em DITR.
Portanto, não deve ser acatada a solicitação de avaliação com base no laudo do
processo judicial apresentado, pois o mesmo não atende às exigências legais. Por conta disso,
mais uma vez não assiste razão ao recorrente no sentido de que seja acatado o valor da terra nua
declarado.
G) O afastamento dos Juros de Mora e Multa calculados, ante a improcedência da
majoração realizada e o afastamento daqueles por importar a retificação em novo lançamento;
Tanto os juros de mora, quanto à multa calculados sobre o valor do tributo devido,
são por determinações legais, não cabendo a essa instância administrativa afastar tal incidência.
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por
meio de lançamento de oficio, com a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista na Lei n°
4.502, de 1964, art. 80, inciso I, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 45.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2° do art. 14, da Lei n° 9.393/1.996, que assim dispõe:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

“Art 14 (...)
§ 1” ( ...)
§ 2" As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. "
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1.996, que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte. "
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação
de regência e a Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, “a”, e III, “b”, CPC, arts. 480 a 482 e RISTJ, arts. 199 e 200).
Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de oficio, elevada para l50,0%,
quando se verificar evidente intuito de fraude. Portanto, essa multa é definida em termos
relativos e o seu quantum está diretamente relacionado com o montante do imposto suplementar
apurado pela fiscalização. Quanto maior o valor do imposto maior será o valor da multa lançada.
Deste modo, como a multa lançada foi graduada em termos percentuais, de acordo
com a gravidade da falta, a sua aplicação, no patamar mínimo, não pode ser considerada injusta,
muito menos confiscatória. Somente se houvesse a previsão de um valor fixo,
independentemente da extensão da falta, é que se poderia cogitar da injustiça da sanção.
No presente caso, a exigência do imposto suplementar com a aplicação da multa
de 75,0% se deu por motivo de informação inexata na correspondente DITR/2006, pela
subavaliação do VTN originariamente declarado.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de oficio de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois
a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
H) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a
prova documental,
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720091/2010-52

O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de documentos
comprobatórios, não encontra respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Assim, cabe ao recorrente apresentar a prova documental dentro do prazo legal
previsto para a impugnação, a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nesses
parágrafos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso voluntário, com a ressalva de que a tramitação do presente deverá observar, ainda, a
decisão judicial exarada nos autos do processo no 504328006.2018.4.04.7000/PR.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital